Tribunal: TJSP
Processo: 2074213-45.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000391755
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2074213-45.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é impetrante/paciente
CAIO CÉSAR DE PÁDUA SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação unânime,
concederam a ordem para anular a decisão que ratificou o recebimento da denúncia e
determinar que o magistrado profira outra, analisando as questões trazidas na
resposta à acusação, em especial aquela relativa à tipicidade.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 2 de junho de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074213-45.2020.8.26.0000 -Voto no
2
@Habeas Corpus no 2074213-45.2020.8.26.0000.
Paciente: Caio César de Pádua Santos.
Impetrado: Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Campinas.
@Processo no 1519316-10.2019.8.26.0114.
Voto no 42.232 – Relator.

Trata-se de “Habeas Corpus” impetrado por Caio César de Pádua Santos, tendo
por autoridade coatora o Juízo da 6a Vara Criminal da Comarca de Campinas, aos argumentos de que sofre
constrangimento ilegal porque está sendo processado em ação penal carente de justa causa; a decisão genérica que
recebeu a denúncia é nula, pois não analisou as questões suscitadas, que impedem a “persecutio criminis in
juditio”. Pretende a declaração de nulidade da decisão, determinando-se ao magistrado que profira outra.

Indeferida a liminar pleiteada, a autoridade apontada como coatora prestou
informações.

A Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

O Paciente foi denunciado pelo crime de condução de veículo automotor sob
influência de álcool. A denúncia foi recebida, o Paciente foi citado e apresentou resposta à acusação, atuando em
causa própria, e o magistrado ratificou o recebimento da denúncia, ao fundamento de que as alegações trazidas pela
defesa se confundem com o mérito, a ser analisado no momento processual oportuno, não sendo caso de rejeitar a
denúncia ou de absolver sumariamente o acusado.

Pois bem.

Inicialmente anoto que embora o “Habeas Corpus” seja instrumento destinado a
combater ilegalidade que implique em cerceamento da liberdade ambulatorial, o caso em exame conta com
excepcionalidade que, conforme se verá, autoriza a análise da questão controvertida.

Posto isso, e ainda que parte das questões trazidas na resposta à acusação se
confundem com o mérito, o Paciente apontou a atipicidade da conduta, invocando o disposto no artigo 7o, inciso II, da
Resolução no 432/2013, do CONTRAN, que estabelece margem de erro para fins de autuação pelo crime do artigo 306,
do Código de Trânsito Brasileiro _ alegando que se submeteu ao teste do etilômetro, que apontou 0,37mg/L, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2074213-45.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Resolução estabelece 0,33mg/L e o tipo penal, para fins de caracterização de crime, é de 0,34mg/L ou mais _, mas o
magistrado não teceu uma linha sequer a respeito da alegação, que não aborda questão de provas, mas de constatação
objetiva _ quantidade de álcool por litro de ar alveolar. A questão diz respeito à própria existência do crime (sua
tipicidade) e, eventualmente, poderia impedir o prosseguimento da ação penal.

Embora a decisão que ratifica o recebimento da denúncia deva mesmo ser concisa,
é necessário que enfrente questões preliminares ao mérito, e a respeito do tema o Superior Tribunal de Justiça vem
decidindo:

“(...) 1. A decisão que dá prosseguimento à ação penal, refutando as
teses apresentadas em resposta à acusação, embora possa ser sucinta, não se
satisfaz com a simples menção genérica ao fato de que os argumentos
apresentados não são capazes de ensejar a absolvição sumária, demandando a
mínima referência às teses preliminares e à impossibilidade de análise das que se
confundem com o mérito.
2. No caso, embora algumas questões de mérito tenham sido abordadas na peça
de resposta à acusação, verifica-se que existem certas preliminares levantadas,
passíveis de análise nesta fase, referentes à atipicidade da conduta e inépcia da
denúncia, as quais não foram enfrentadas pelo Magistrado singular, o qual se
limitou a afirmar que as defesas preliminares não apresentaram matéria capaz de
formar convencimento necessário para absolver sumariamente os denunciados.
3. Recurso em habeas corpus provido, confirmando-se a medida liminar,
para anular a ação penal, a partir da decisão que rejeitou a resposta à acusação
apresentada pela defesa, determinando-se que outra seja proferida, de forma
fundamentada, a respeito dos termos da referida resposta escrita.”, em RHC
89.284/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 05/04/2019.

Enfim, creio que decisão proferida na origem viola o disposto no artigo 93, inciso
IX, da Constituição Federal, impondo-se a devolução dos autos para que outra seja proferida.

Ante o exposto, pelo meu voto concede-se a ordem para anular a decisão que
ratificou o recebimento da denúncia e determinar que o magistrado profira outra, analisando as questões trazidas na
resposta à acusação, em especial aquela relativa à tipicidade.

FRANCISCO ORLANDO
Relator